Tribunal: TJDFT
Processo: 0732674-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732674-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX CURSINO DE GODOI AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEX CURSINO DE GODOI (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação revisional proposta pelo ora agravante em desfavor do Banco Pan S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Inconformado, recorre o agravante, cujas razões foram acostadas no ID 39791725. O despacho de ID 39836091 oportunizou o agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a intempestividade do recurso. O agravante permaneceu inerte, conforme certificado no ID 40359631. É o breve relatório. Decido. O recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. No caso, consultando os expedientes do PJe da 1a Instância, verifica-se que o agravante registrou ciência da decisão no dia 06/09/2022, de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 08/09/2022. Assim, excluindo o dia do feriado de 07/09/2022 e os dias não úteis, o prazo final para a interposição do recurso seria dia 28/09/2022. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 28/09/2022. Desse modo, o recurso é intempestivo. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora